Tribunal: TJDFT
Processo: 0740399-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0740399-15.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: MARCELO DE SOUZA DECISÃO Homologo o acordo celebrado entre BANCO SANTANDER e MARCELO DE SOUZA, para os efeitos legais. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 3 de maio de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito